Tribunal: TJBA
Processo: 0701820-20.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0701820-20.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FELIPE EMANUEL SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Felipe Emanuel Santos Rocha, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal.

2. Narra a denúncia que, madrugada do dia 10.2.2021, o Réu arrombou a porta de vidro de estabelecimento comercial situado na Avenida Brumado, Vitória da Conquista/BA, e subtraiu R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) do caixa da loja. No dia anterior, o Acusado havia comparecido ao local e foi atendido por uma funcionária, tendo sido registrado pelas câmeras de segurança do imóvel.

3. A defesa suscitou, em sede preliminar, a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226, do CPP. No mérito, pugnou: (i) pela absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância; e (iii) pelo redimensionamento da pena-base e afastamento da majorante do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226, do CPP invalida o reconhecimento pessoal quando a condenação encontra amparo em outros elementos probatórios; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado; (iii) saber se o princípio da insignificância é aplicável ao caso concreto; e (iv) saber se a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP) incide sobre o furto qualificado (art. 155, §4º, do CP), bem como se a condenação por fato posterior pode ser valorada como antecedente criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. C
onforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades previstas no art. 226, do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento, quando a condenação encontra respaldo nos demais subsídios constantes nos autos. Na hipótese em apreço,
a condenação não repousa unicamente sobre o ato de reconhecimento realizado na fase extrajudicial, mas encontra amparo no conjunto probatório formado por imagens do circuito de vigilância, laudo pericial de exame do imóvel e depoimento testemunhal detalhado e coerente, proferido com firmeza tanto na fase investigatória quanto em juízo.

6. A condenação pelo crime de furto qualificado é legítima quando a materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente demonstradas pela prova documental, pericial e oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem que se identifique razão concreta para desacreditar os relatos testemunhais apresentados.

7. O princípio da insignificância é incompatível com o furto praticado mediante rompimento de obstáculo, pois a qualificadora evidencia maior reprovabilidade da conduta. Ademais,
o Apelante apresenta condições subjetivas desfavoráveis, tendo sido preso em flagrante em outras duas oportunidades, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e furto. Tais circunstâncias evidenciam significativa reprovabilidade do comportamento do agente, não se podendo qualificá-lo como de reduzida ofensividade e periculosidade.

8. A condenação transitada em julgado referente a fato delituoso ocorrido em data posterior ao crime objeto do processo não pode ser valorada negativamente como maus antecedentes, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, impondo-se o afastamento de ofício dessa circunstância judicial e a redução da pena-base ao mínimo legal.

9. Nos termos do Tema Repetitivo n° 1087 do STJ, a causa de aumento do repouso noturno, prevista no art. 155, §1º, do CP, não incide sobre o crime de furto em sua forma qualificada (art. 155, §4º, do CP), devendo ser afastada do cálculo da pena.

10. Readequados o quantitativo da pena e as circunstâncias judiciais, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §2º, "c", e 44, ambos do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda e fixá-la em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, "c", 44, 59 e 155, §1º e §4º, I; CPP, arts. 155, 226 e 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 696.108/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021; STJ, REsp n. 1.888.756/SP (Tema Repetitivo n° 1087), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no HC n. 1.006.147/PE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.09.2025; STJ, AgRg no HC 866.362/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0701820-20.2021.8.05.0274, da Comarca de
Vitória da Conquista/BA
, tendo como Apelante
Felipe Emanuel Santos Rocha
, e
como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

em

c
onhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,

nos termos do voto da Relatora.